Tribunal: TJES
Processo: 0035809-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em razão de danos materiais decorrentes de oscilações de tensão na rede elétrica que ocasionaram prejuízos em equipamentos eletrônicos segurados, totalizando o valor de R$ 4.699,00. A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento do valor pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos nos equipamentos segurados; (ii) verificar se a concessionária comprovou fato excludente de sua responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988, devendo reparar os danos que causar a terceiros, salvo em situações excludentes de nexo causal.

A seguradora, ao pagar a indenização aos segurados, sub-rogou-se nos direitos destes, possuindo legitimidade para propor a ação regressiva, conforme o art. 786 do Código Civil.

Os laudos técnicos juntados aos autos comprovam a ocorrência de oscilação de energia e os consequentes danos aos equipamentos eletrônicos segurados.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato excludente de responsabilidade, conforme disposto no art. 373, II do CPC, não havendo comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados por oscilações de energia, salvo comprovação de fato excludente de responsabilidade.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual excludente de responsabilidade, devendo ressarcir a indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.764.206, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 22/10/2018; TJES, ApCiv 5011393-28.2021.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, jul. 21/08/2023; TJES, ApCiv 0036990-55.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, jul. 10/11/2022.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035809-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em razão de danos materiais decorrentes de oscilações de tensão na rede elétrica que ocasionaram prejuízos em equipamentos eletrônicos segurados, totalizando o valor de R$ 4.699,00. A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento do valor pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos nos equipamentos segurados; (ii) verificar se a concessionária comprovou fato excludente de sua responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988, devendo reparar os danos que causar a terceiros, salvo em situações excludentes de nexo causal.

A seguradora, ao pagar a indenização aos segurados, sub-rogou-se nos direitos destes, possuindo legitimidade para propor a ação regressiva, conforme o art. 786 do Código Civil.

Os laudos técnicos juntados aos autos comprovam a ocorrência de oscilação de energia e os consequentes danos aos equipamentos eletrônicos segurados.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato excludente de responsabilidade, conforme disposto no art. 373, II do CPC, não havendo comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados por oscilações de energia, salvo comprovação de fato excludente de responsabilidade.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual excludente de responsabilidade, devendo ressarcir a indenização securitária.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.764.206, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 22/10/2018; TJES, ApCiv 5011393-28.2021.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, jul. 21/08/2023; TJES, ApCiv 0036990-55.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, jul. 10/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035809-19.2019.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença de fls. 202/207-v proferida pelo MM. Juízo 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.
em face da apelante, julgou procedente o pedido autoral e condenou a apelante à restituição do valor de R$4.699,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais).

A controvérsia devolvida pela concessionária de energia elétrica se centraliza na responsabilidade pelo ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora, ora apelada, em função do contrato de seguro que mantinha com o Condomínio do Edifício Molise e com Amado Ribeiro dos Santos Júnior em virtude de danos decorrentes de variação de tensão da rede elétrica que totalizaram o importe de R$ 4.699,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais).

Muito bem.

A apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988: “a
s pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Vejamos o entendimento do Col. STJ e deste Eg. Tribunal:

RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCARGA ELÉTRICA. Danos em equipamentos eletrônicos. Seguro residencial. Ação regressiva. Seguradora contra o causador do dano. Prazo prescricional. Sub-rogação nos direitos do segurado. Aplicação do CDC. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.764.206; Proc. 2018/0227262-4; SP; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 05/10/2018; DJE 22/10/2018; Pág. 3850).

[...] 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Premissa feita,
não vislumbro razão para reformar a r. Sentença
. Explico.

Não há controvérsia nos autos sobre a existência de danos em razão da oscilação/queda de energia no condomínio e na residência do segurado em 29/12/2016 e 05/02/2017, respectivamente. Conforme se vê nos laudos de vistoria de fls. 70/73 e fls. 75/73, os segurados tiveram avarias e prejuízos em equipamentos em decorrência da constatada oscilação de energia, o que gerou nas indenizações securitárias de na indenização securitária de R$2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais) e R$2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais).

Em relação à conduta e ao nexo de causalidade, observo que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Os laudos periciais juntados evidenciam a ocorrência de sinistros oriundos decorrentes de problemas elétricos, não havendo nenhuma comprovação de causa excludente que afaste a responsabilidade da concessionária de energia. As capturas de tela juntadas pela recorrente são frágeis e insubsistentes frente aos laudos de vistoria realizados pelo condomínio por ocasião da solicitação de resgate do valor indenizatório à seguradora.

O acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Diante disso, sobressai no caso dos autos as provas dos fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, I, do CPC), as quais demonstram a existência de danos materiais decorrentes da oscilação de energia em março de 2018. Por outro lado, a apelante não foi capaz de contrapor suficientemente as provas apresentadas nos autos, nem se desincumbiu do seu encargo por meio da perícia judicial (art. 373, II, do CPC).

Assim, não há razão para reforma da r. Sentença, mantendo-se o pronunciamento de 1º Grau incólume.

Nesse mesmo sentido tem compreendido esta Eg. Câmara em casos semelhantes:

[...] 2. No caso dos autos, a seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano nos equipamentos do condomínio segurado, ao passo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela autora. (TJES, ApCiv 5011393-28.2021.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, jul. 21/08/2023).

[...] 2. Mérito: Incumbe à concessionária do serviço o ônus de comprovar que o dano ocorreu em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No caso, considerando que a contestação não foi instruída com documentos capazes de demonstrar uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade da concessionária, entende-se que está configurado seu dever de indenizar. (TJES, ApCiv 0036990-55.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, jul. 10/11/2022).

Pelo exposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto já fixada em patamar máximo pelo MM. Juízo
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões